Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729843-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PANAMBY PLÁSTICOS UTILIDADES E ARTIGOS INFANTIS LIMITADA RECORRIDO: CASSIANO MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, RIDAMAR CASSIANO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADOS. DESCONSIDERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade empresária, com base no abuso da personalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a desconsideração da personalidade jurídica, é imprescindível o requerimento da parte ou do Ministério Público, além da comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme disposto no artigo 50 do Código Civil. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estabelece que a mera insolvência ou dissolução irregular de uma sociedade não caracteriza, por si só, abuso da personalidade jurídica, não sendo suficientes para justificar a desconsideração da personalidade. 5. No caso em exame, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, uma vez que não se comprovou a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “Não configura abuso da personalidade jurídica, para fins de desconsideração, a mera insolvência ou dissolução irregular da sociedade empresária, sendo necessário comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1811422 de relatoria da Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível, Acórdão 1665058 de relatoria do Des. Arnoldo Caminho da 4a Turma Cível. A recorrente alega violação ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pugnando para que seja reconhecida a ilegalidade da multa imposta pela oposição de embargos de declaração. Aduz que a penalidade em questão exige a demonstração inequívoca de que a ora recorrente atuou com dolo processual ou manifesto intuito protelatório, o que não ocorreu no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030